Tribunal: STF
Processo: ARE 1400894
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E 317 DO RISTF. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado”. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 



    2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, ex vi do art. 370, § 1º, c/c o art. 798, §§ 1º e 5º, “a”, todos do CPP.



    3. Interposto o agravo interno após esgotado o quinquídio legal (art. 39 da Lei nº 8.038/1990, c/c o art. 317 do STF), contado do dia imediatamente posterior à publicação da decisão agravada, manifesta sua intempestividade.



    4. Agravo interno não conhecido.